Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. DANOS MORAIS. DIREITO. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICAS. OPINIÕES. REDES SOCIAIS. DEPUTADO FEDERAL.
1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções e como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar.
2. No julgamento da ADPF 130/DF, o Supremo Tribunal Federal proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional a intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.
3. A imunidade material conferida aos parlamentares tem por objetivo resguardar o efetivo exercício de suas funções legislativas através da ampla liberdade de expressão, assegurando a inviolabilidade de suas opiniões, palavras e votos.
4. Incontroverso no âmbito dos tribunais que há extensão da imunidade material às palavras, votos e opiniões decorrentes do exercício do mandato parlamentar, independentemente de onde tenham sido proferidos, o que se coaduna à espécie.
5. Embora seja juridicamente possível o pedido de indenização por danos morais em razão de crítica veiculada em rede social, tendo em vista a possibilidade de se ultrapassar os limites permitidos pela prerrogativa parlamentar, a manifestação de opinião acerca de eventual corrupção na Administração Pública, ainda que se mostre inverídica, é acobertada pela liberdade de expressão e por relevante interesse público, possuindo correlação com o dever constitucional de parlamentar, na missão representativa da democracia, de fiscalização, não se observando abusos contrários à lei.
6. Negou-se provimento à apelação.